Tribunal: TJSP
Processo: 1021368-45.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão. Inocorrência –– Declaratórios com natureza infringente – Rediscussão. Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA., é embargado SS
RETRO MANUTENÇÃO LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA - ME.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
2
Embargos de Declaração no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
Embargante: Mpc Construção e Engenharia Ltda
Embargado/a: Ss Retro Manutenção Locação e Comercio Ltda - Me
Voto no 39137
Embargos de Declaração
Alegação de omissão.
Inocorrência
Declaratórios com natureza infringente
Rediscussão. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 01/05 do apenso 50000)
opostos em face do v. acórdão (fls. 142/150) sob alegação de omissão visto não ter
examinado a questão abordada “... desde a primeira instância, de maneira
categórica” que “a Embargada, maliciosamente, protestou os títulos de forma
irregular. Isso motivou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada
com Pedido de Sustação de Protesto.” Aduziu que “A citada demanda encontra-se
em curso e discute a Exigibilidade dos mesmos débitos aqui debatidos, o que, por
força da segurança jurídica impõe a suspensão desta demanda até o julgamento
final daquela primeira, a fim de se evitar julgamentos conflitantes.”
É a síntese do necessário.
A decisão colegiada está suficientemente fundamentada, de modo que a
pretensão de modificação do julgado ante a sua natureza infringente não merece
prosperar. A matéria discutida nos autos foi examinada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, vícios que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso ou contraditório apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele do embargante.
Cabe transcrever trecho do acórdão proferido nos seguintes termos:
“Trata-se de recurso de apelação (fls. 105/125) interposto contra a r.
sentença de fls. 88/94 e 103 que julgou procedente a ação monitória, nos
seguintes termos:
'Posto isto, e à vista do mais que nos autos consta, rejeito os embargos à
ação monitória, opostos por MPC Construções e Engenharia Ltda., e JULGO
PROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por SS Retro M L Comércio Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
3
ME, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$
43.460,67 (quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete
centavos), monetariamente corrigido pelos índices da tabela prática do
Tribunal de Justiça, a partir da data propositura da ação, além dos juros
legais de mora de 1% (um por cento), desde a citação.
Em razão da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, atualizada.'
A ré apelou sob alegação de: cerceamento de defesa já que impedida de
produzir as provas pleiteadas, pericial e testemunhal; insuficiência dos
documentos, unilaterais, acostados à inicial, bem como diante da
imprestabilidade dos bens locados; descabimento de emissão de duplicata
para locação de bens móveis, conforme previsão da Lei das Duplicatas (n°
5.474/68) e ausência de aceite.
O recurso, tempestivo e preparado (fls. 126/127), foi contrariado (fls.
132/135).
Valor da causa em 28/08/2017: R$ 43.460,67.
É o relatório.
Primeiramente, com relação à preliminar de cerceamento de defesa
frente ao julgamento antecipado da lide, descabe acolhimento.
A compreensão dos fatos já se deu pelas provas produzidas, o que
autoriza o julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC/73,
mantido no art. 355, I do novo diploma, pois não se vislumbra
imprescindibilidade da dilação probatória pretendida, conforme já decidiu o
E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade da produção de prova há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos
estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte já decidiu que "para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de
dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo,
elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que
fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda
salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica,
em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel.
990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des.
Itamar Gaino).
Sobreleva notar que cabe ao juiz, nos termos do art. 125, II do antigo
Código de Processo Civil ou 139, II, do nCPC, velar pela rápida solução do
litígio, bem assim, com fundamento no art. 130 daquele ou art. 370 deste.
Ademais, no caso em comento, embora fosse possível discutir a causa
debendi, para tanto seria necessário, ao menos, indício de prova das
alegações da ré. Todavia, verifica-se que esta não trouxe nenhum indício do
alegado desacerto comercial, não acostou nenhum documento de desacordo
comercial, nem mesmo no sentido da alegada imprestabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
4
equipamento locado, não havendo, portanto, verossimilhança. Ademais,
sequer informou em quais pontos tais provas elucidariam, ou seja, qual fato
pretendia comprovar. Deixou de apontar a necessidade e importância das
provas na comprovação de sua alegação.
Assim, evidente a inexistência de prejuízo processual a recorrente,
descabendo, portanto, anulação da sentença.
No mais o recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos
outros precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara);
AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5
(3a
Câmara);
Apelação
994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara);
Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a
Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a
Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6
(28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. 1.12.2003).
Por oportuno, transcreve-se trecho da r. decisão:
“Vistos.
SS Retro M L Comércio Ltda. - ME, qualificada nos autos, ajuizou ação
monitória contra MPC Construções e Engenharia Ltda., também, qualificada
nos autos, versando valores expressos em notas fiscais eletrônicas.
A autora alega, em síntese, que: a) em 09/03/2016, celebrou contrato
com a ré de locação de equipamento e prestação de serviços, com medição
quinzenal; b) após a prestação dos serviços e do vencimento dos boletos, a
empresa ré não efetuou o pagamento devido; c) realizou a cobrança de forma
amigável, porém não obteve sucesso no recebimento dos seus créditos; d) a ré
jamais contestou a existência do negócio jurídico e consequentemente da
dívida. Ao final, a parte autora, pleiteou a expedição de mandado de
pagamento da quantia de R$ 43.460,67 (quarenta e três mil, quatrocentos e
sessenta reais e sessenta e sete centavos). A petição veio instruída com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
5
estatuto social (págs. 15/17 e 35/41), procuração (pág. 14), documentos
(págs. 18/41) e comprovantes de recolhimento das custas processuais (págs.
42/48).
A ré foi citada e opôs embargos monitórios, postulando,
preliminarmente, a suspensão da presente demanda, eis que ajuizou,
anteriormente a esta, ação declaratória de inexigibilidade dos títulos
discutidos nesta ação, que tramita perante a 1a Vara Cível de Santo André;
ainda, preliminarmente, arguiu a inépcia da petição inicial, devido à falta de
documentos indispensáveis a sua propositura. Quanto ao mérito, aduz que: a)
adimpliu com as obrigações pactuadas com a embargada; b) as duplicatas
mercantis só podem ser emitidas em decorrência de compra e venda ou efetiva
prestação de serviços, não se admitindo sua emissão em razão de prestações
decorrentes de contrato de locação. Juntou procuração (pág. 81) e
comprovante de recolhimento das custas processuais (pág. 82).
A parte autora apresentou impugnação aos embargos monitórios (págs.
70/74).
É o relatório.
(...)
Afasto, também, a alegada inépcia da petição inicial, uma vez que ela
preencheu os requisitos previstos na legislação processual e os documentos
utilizados para instruí-la são suficientes à sustentação dos fatos narrados e do
pedido formulado.
As circunstâncias da causa evidenciam a desnecessidade de produção
de outras provas, comportando perfeitamente o julgamento antecipado da
lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual,
conforme exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Busca-se em demanda monitória, com base em prova escrita que
contenha o reconhecimento de obrigação de pagamento de soma em dinheiro,
entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, cujo documento
apresente-se desprovido de força executiva, a obtenção do cumprimento da
obrigação, sem ônus para o devedor (art. 702 do CPC), e, no caso de
resistência, a constituição de título executivo.
Conforme já se decidiu:
'Parece de difícil compreensão, mas o certo é que a prova escrita, sem
eficácia de título executivo, que dá ensejo à utilização do processo monitório,
deve se revestir dos requisitos de convencimento de certeza, liquidez e
exigibilidade, faltando-lhe apenas a eficácia de título executivo, a qual
decorre do preenchimento dos requisitos deste traçados na lei.' (1o TACivSP
Ap. no 802.630-2, 4a Câmara Rel. Juiz OSÉAS DAVI VIANA JTACSP
184/123).
A pretensão monitória foi deduzida com base em notas fiscais, que
culminaram com duplicatas levadas a protesto, com documentação suficiente
à propositura da presente ação.
Entende-se atendido o requisito da existência de prova documental à
propositura da ação monitória 'quando do documento se possa razoavelmente
inferir a existência do crédito', segundo a lição de Candido Rangel
Dinamarco ('A Reforma do Código de Processo Civil', Malheiros Editores, 3a
ed., págs. 235/236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
6
Nesse sentido o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal
de Justiça no REsp 167.618, rel. MIN BARROS MONTEIRO, j. 26.5.99, em
hipótese em tudo e por análoga à presente, é dizer, ação monitória fundada
em duplicata sem aceite, acompanhada de nota fiscal/fatura e do instrumento
de protesto, quando então ponderado, in verbis: 'O documento escrito a que
se refere o legislador não precisa ser obrigatoriamente emanado do devedor,
sendo suficiente, para admissibilidade da ação monitória, a prova escrita que
revele razoavelmente a existência da obrigação'.
Doravante, os documentos juntados com a petição inicial, constituídos
por notas fiscais nas quais a ré configura como destinatária, com
discriminação das mercadorias locadas, indicação de valores e instrumento
de protesto constituem prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação
monitória, visto que caracterizam a prova escrita exigida pelo art. 700 do
CPC, porquanto denotam relação jurídica entre credor e devedor, sem
eficácia de título executivo, e a existência de débito, satisfazendo o
pressuposto da admissibilidade do pedido monitório, relativo à prova escrita
do direito do autor, ao interesse processual na modalidade de adequação da
via eleita, e à legitimidade das partes.
Neste sentido, a orientação dos julgados do c. STJ:
'
AÇÃO
MONITÓRIA
PROVA
ESCRITA
DUPLICATAS
PROTESTADAS SEM ACEITE E SEM O RECIBO DE ENTREGA DAS
MERCADORIAS
DOCUMENTOS
HÁBEIS
À
INSTAURAÇÃO
DO
PROCEDIMETNO MONITÓRIO PRECEDENTES DO STJ. I O documento
escrito a que se refere o legislador não precisa ser obrigatoriamente emanado
do devedor, sendo suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, a
prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. II
Assentando o Tribunal de origem estar a duplicata despida de força executiva
por ausência de aceite, é ela documento hábil a instrução do procedimento
monitório. III Recurso não conhecido.' (STJ-3a Turma, REsp 204894/MG, rel.
Min. Waldemar Zveiter, v. u., j. 19/02/2001 P. 287 JBCC vol. 190 p. 142).
Nesse sentido, também, anota Theotonio Negrão: 'Duplicata sem aceite,
não acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias e protestada
sem oposição do devedor, é documento hábil a instruir ação monitória (STJ 4a
T., REsp 247342, Min Ruy Rosado, j. 11.4.00, DJU 22.5.00. (...) Ação
monitória. Duplicata sem aceite, acompanhada de nota fiscal/fatura e do
instrumento de protesto. O documento escrito a que se refere o legislador não
precisa ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente, para a
admissibilidade da ação monitória, a prova escrita que revele razoavelmente
a existência da obrigação.' (STJ-4a ., REsp 167.618, Min Barros Monteiro, j.
26.5.99, DJU 14.6.99).
Destarte a impugnação genérica do negócio jurídico, sem elementos
conclusivos de sua não efetivação, não pode ser acolhida, pois tinha a
embargante o ônus de produzir prova nesse sentido, não sendo tal fato óbice
para o processamento da monitória. Havendo prova suficiente da existência
da dívida, deveria a requerida apresentar elementos que evidenciassem o
contrário ou 'fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor',
nos termos do artigo 333, II do CPC, o que não foi observado por sua parte.
No mais, o argumento da ré de que as duplicatas não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
7
emitidas para prestação de serviços de locação é passível de discussão.
De fato, embora a emissão de duplicatas não seja meio idôneo para
cobrança de aluguel pela locação dos equipamentos, há de se concluir pela
existência de prova documental suficiente à propositura da ação monitória.
Por sua vez, a embargante, a quem caberia provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do
CPC), além de ter admitido que mantinha negócios com a autora, se limitou a
negar, em termos genéricos, a existência do débito, sem produzir nenhuma
prova dos alegados pagamentos.
O recebimento do equipamento locado pela ré-embargante é
incontroverso; o valor cobrado sequer impugnado genericamente presume-se
correto, nenhum vício de consentimento foi suscitado e a inadimplência só
poderia ser afastada mediante comprovação de pagamento, o que não
ocorreu.
De rigor, portanto, a procedência do pedido inicial.” grifo nosso
Correta a r. sentença, já que se tratando, como no caso em tela, de ação
monitória, basta a prova escrita de débito, sendo irrelevante se o documento
possui força executiva. No caso foram acostadas prova de negociação entre
as partes (fls. 50/53) e notas fiscais, que discriminam a locação (fls. 19, 24 e
28), e protestos das duplicatas (fls. 20, 25 e 29).
Nesse passo, descabendo análise da executividade do título, irrelevante
a inexistência de aceite, bem como a impossibilidade de emissão de duplicatas
para locação de bem móvel.
Assim, suficientes os documentos acostados à inicial.
Nesse sentido segue entendimento desta Corte:
“AÇÃO MONITÓRIA Duplicatas emitidas em razão de locação de
equipamentos Emissão de duplicata que se justifica em casos de compra e
venda mercantil ou prestação de serviços Notas de locação de equipamentos
e demais elementos, entretanto, aptos para comprovar a efetiva locação e
utilização dos equipamentos Julgamento antecipado da lide Ausência de
cerceamento de defesa Provas suficientes Documentos que constituem
prova escrita sem eficácia de título executivo, hábeis à propositura da ação
monitória Reconhecimento do direito da autora nesses próprios autos, com
base na utilização dos equipamentos, em prestígio ao aproveitamento dos atos
processuais e à boa-fé Ação procedente Multa moratória Ausência de
previsão legal ou contratual Descabimento Juros moratórios computados
da interpelação (art. 397, parágrafo único, do CC) Adequação do valor
pretendido pela parte autora Recurso da ré provido, em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1004177-42.2018.8.26.0007; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII
- Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de
Registro: 25/02/2019) grifo nosso
“Civil e processual. Locação de bens móveis. Ação monitória. Sentença
de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Embora a emissão de duplicatas não seja meio idôneo para cobrança de
aluguel pela locação dos equipamentos, há de se concluir pela existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
8
prova documental suficiente à propositura da ação monitória. Existência da
relação jurídica e dos débitos apontados demonstrada. Ausência de
impugnação específica. Precedentes. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1075180-40.2016.8.26.0100; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019)
grifo nosso
“MONITÓRIA Os documentos juntados com a inicial, compreendendo
nota de locação e instrumento de protesto de duplicata mercantil por
indicação, mesmo que desacompanhados de comprovante de entrega e
recebimento de mercadorias e/ou serviços, constituem prova suficiente para
ensejar o ajuizamento da ação monitória e bastam para caracterizar a prova
escrita exigida pelo art. 700, do CPC/2015 (correspondente ao art. 1.102-A,
do CPC/1973), satisfazendo o pressuposto da admissibilidade do pedido
monitório, relativo ao interesse processual, na modalidade de adequação da
via eleita, e à legitimidade das partes - Reconhecimento de que a parte autora
não produziu prova da existência do débito objeto da ação, prova esta que era
de ônus dela, por se tratar de prova do fato constitutivo do seu direito, ante o
oferecimento de embargos monitórios, por Curador Especial nomeado à parte
ré embargante, citada por hora certa, nos quais foi impugnada a dívida ora
cobrada - Reconhecida a inexigibilidade do débito em cobrança, de rigor, a
manutenção da r. sentença, que acolheu os embargos monitórios e julgou
improcedente a ação monitória. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1000164-98.2015.8.26.0655; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 09/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018)
Dessa forma a autora liberou-se do seu ônus probatório nos termos do
art. 373, I do nCPC, todavia, a ré não se desincumbiu do seu, nos termos do
inciso II do mesmo diploma, já que não acostou nenhum documento aos autos.
Frisa-se que não acostou sequer indício de prova de desacerto
comercial, muito menos da alegada imprestabilidade dos bens locados
(retroescavadeiras), que demandaria, minimamente, notificação por e-mail,
extrajudicial ou ressalva em algum documento recebido. Por outro lado,
admitiu, novamente, no apelo que contratou com a autora, bem como que já
havia contratado anteriormente. Por fim, nota-se que não acostou prova de
pagamento, ainda que parcial.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que na origem a sucumbência foi fixada em 10%
sobre o valor da condenação atualizada, cabe fixação em mais 5%, em
respeito aos §§ 2o e 11 do art. 85 do NCPC, a título de verba honorária
recursal diante do desprovimento do recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.” negrito nosso
Da leitura da transcrição supra, observa-se que a matéria aventada no
recurso foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada.
Houve análise e valoração do contexto fático na fixação do montante da
indenização, observando-se, portanto, o que preceitua o referido artigo legal.
Nota-se que no apelo não foi ventilada a necessidade de suspensão desta
ação em virtude de ação declaratória.
Nesse passo, a jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU
23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento
dos embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício autorizador
da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram
os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes,
como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em
que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento,
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, I a III do CPC/2015 (art. 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021368-45.2017.8.26.0554/50000
10
CPC/73), tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator